Tribunal: TJMT
Processo: 1003828-51.2021.8.11.0007
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003828-51.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILDOZETT CROPOLATO BONFIM - CPF: 578.044.199-53 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELIENE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 514.590.271-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: NILDOZETT CROPOLATO BONFIM

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA (CP, ART. 147) – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI 11.340/06, ART. 24-A) – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE DECRETAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – FALTA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Transcorrido mais de 01 (um) ano sem qualquer notícia de que o acusado tenha se envolvido em algum incidente ilícito, não se mostra plausível considerá
-lo perigoso e um risco à ordem pública, o que inviabiliza

o acolhimento do pedido de prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003828-51.2021.8.11.0007

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: NILDOZETT CROPOLATO BONFIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva em face de
Nildozett Cropolato Bonfim.

E
m suas razões, pretende o Ministério Público a decretação da prisão preventiva, em razão do descumprimento de medidas protetivas concernentes à aproximação e contato com a vítima, bem como porque o recorrido não teria comparecido para instalação de tornozeleira eletrônica (id. 128048682).

Apresentadas as contrarrazões (id. 128048686), a decisão recorrida foi mantida (id. 128048687).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso ministerial (id. 131132158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: NILDOZETT CROPOLATO BONFIM

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, no mês de outubro/2019, a vítima
Heliene Oliveira Silva
obteve medidas protetivas em seu favor, sendo o agressor, ora recorrido, intimado em 29/10/2019.

Após contato telefônico, o
Ministério Público
recebeu a informação de que o recorrente mantinha contato com a vítima, aparecendo em sua residência sem ser convidado, efetuando diversas ligações e encaminhando áudios, todas as vezes ameaçando ceifar a vida de
Heliene
.

Por esse motivo, o recorrido foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147) e descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/06, art. 24-A).

Sem prejuízo, o
Ministério Público
pleiteou a decretação da prisão preventiva do recorrido, ante o reiterado desrespeito à decisão judicial que estabeleceu medidas protetivas.

Ao indeferir o pleito ministerial, o juízo
a quo
considerou o seguinte:

[...] Acerca da conveniência para a instrução criminal, embora haja notícia de ameaça, pelo que se conseguiu compreender, especialmente a partir dos “prints” de contato via whatsapp, os contatos (áudios ameaçadores) teriam se dado há algum tempo (fala-se isso por conta da questão mencionada por Heliene, dizendo que os áudios estão no cartão de memória e se refere a 2019).

Além disso, importante sublinhar que as medidas protetivas foram deferidas há dois anos.

Como não houve a definição de prazo, pode-se entender que ainda estão vigentes, mas este intervalo de tempo interfere na compreensão acerca da forma como deve se portar o requerido.

Também por isso, o que se tem é a possibilidade, pelo menos neste primeiro momento, em se ter o incremento de medidas protetivas, isso para a tranquilidade da vítima e, por consequência, para o transcorrer da instrução. [...]
(
sic
do id. 128048659).

Em que pese os argumentos ministeriais, observa-se que o contexto fático-processual impossibilita a decretação da prisão preventiva do recorrido, mormente porque a presunção inicial restou esvaziada pela ausência de novas reiterações delitivas.

Conforme se verifica dos autos, os supostos contatos realizados pelo recorrente foram praticados em junho de 2021, ou seja, há mais de um ano atrás.

Logo, não parece plausível considerar o recorrente como perigoso e um risco à ordem pública, visto que a presunção inicial não mais subsiste, ante a ausência de novas reiterações delitivas.

Em verdade, o decurso do tempo permitiu concluir que as medidas cautelares alternativas se mostraram eficientes e cumpriram sua finalidade, pois desde então nenhum outro comportamento ilícito foi noticiado nestes autos.

Assim, considerando o lapso temporal decorrido aliado à ausência de novos descumprimentos das medidas protetivas impostas – que pudessem evidenciar a necessidade da segregação cautelar, seja por risco à ordem pública ou para a aplicação da lei penal –, não há, por ora, como justificar a medida almejada pela acusação.

Contudo, registra-se que nada impede seja revista a presente decisão; em havendo algum fato novo que demonstre efetiva periculosidade do recorrido, risco à ordem pública ou a incidência de qualquer outro fundamento legal previsto no art. 312 do CPP, inexistirá obstáculo à decretação da medida preventiva.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022